Tribunal: TJSP
Processo: 2183025-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Tutela de urgência. Transferência imediata do domínio www.sbtnews.com.br. Pedido deduzido pela titular da marca de alto renome SBT. Tutela de urgência conferida, pois, tratando-se de marca de alto renome, há exceção do princípio da especialidade. Recorrida que, embora não encontrada para intimação, tem como atividade principal comércio de vestuário. Ausência, ademais, de perigo da demora, uma vez

Ementa:
Tutela de urgência. Transferência imediata do domínio www.sbtnews.com.br. Pedido deduzido pela titular da marca de alto renome SBT. Tutela de urgência conferida, pois, tratando-se de marca de alto renome, há exceção do princípio da especialidade. Recorrida que, embora não encontrada para intimação, tem como atividade principal comércio de vestuário. Ausência, ademais, de perigo da demora, uma vez que o site está inoperante.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017833
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2183025-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante TVSBT
CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A, é agravado A. GUEDES CORREA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARALDO TELLES
(Presidente), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183025-84.2020.8.26.0000 -Voto no 44.979
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2183025-84.2020.8.26.0000
COMARCA DE OSASCO
JUIZ DE DIREITO: MARIO SÉRGIO LEITE
AGRAVANTE: TVSBT CANAL 4 DE SÃO PAULO LTDA.
AGRAVADA: A. GUEDES CORREA
VOTO N.o 44.979
Tutela de urgência. Transferência imediata do domínio
www.sbtnews.com.br. Pedido deduzido pela titular da
marca de alto renome SBT. Tutela de urgência conferida,
pois, tratando-se de marca de alto renome, há exceção do
princípio da especialidade. Recorrida que, embora não
encontrada para intimação, tem como atividade principal
comércio de vestuário. Ausência, ademais, de perigo da
demora, uma vez que o site está inoperante.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão de fls. 39/40 da origem, que, em ação em que se objetiva a
transferência do domínio www.sbtnews.com.br à autora, negou a tutela
de urgência.
Sustenta que é detentora da marca de alto renome
SBT e que descobriu, na iminência de inaugurar um site de notícias
denominado www.sbtnews.com.br, que este havia sido registrado por
uma sociedade que comercializa biquínis, provavelmente para acabar
provocando a negociação da transferência do registro.
Afirma estar sendo prejudicada, uma vez que a
produção do site está acelerada, conforme se pode ver das matérias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183025-84.2020.8.26.0000 -Voto no 44.979
3
colacionadas nas razões.
Concedida a antecipação da tutela recursal, a
agravada não foi encontrada e não apresentou contrariedade.
É o relatório.
Tendo em vista que a recorrida não foi localizada,
dispenso, nos termos do artigo 9o, I do Código de Processo Civil, sua
intimação, diferido o contraditório.
No mérito, o recurso não prospera.
Ao ensejo do despacho inicial, expendi a seguinte
fundamentação:
Embora não se olvide do princípio first come,
first served para o registro de nomes de domínio, a agravante
demonstra na origem a concessão, pelo Instituto Nacional de
Propriedade Industrial, do atributo de alto renome à marca mista SBT
de sua titularidade (fls. 22), nos termos do artigo 125 da Lei de
Propriedade Industrial, que excepciona o princípio da especialidade.
Por outro lado, o mero acréscimo de “news” à
expressão SBT, amplamente disseminada pela sociedade em geral, não
tem o condão de dissociar o nome de domínio da marca de alto renome,
inclusive porque, traduzida para o vernáculo, refere-se a notícias, um
dos vieses explorados por uma emissora de televisão.
Tendo em conta, então, que a proteção dá-se em
qualquer ramo de atividade e que a agravada, conforme ficha cadastral
de fls. 14, tem como atividade principal comércio varejista de vestuário
e acessórios, não havendo, ao menos por ora, qualquer relação com
sua exploração, não vejo óbice à concessão da tutela de urgência.
Acresça-se que não se vislumbra prejuízo à
recorrida, uma vez que o site está inoperante, ao contrário do que pode
ocorrer à recorrente, que, conforme notícias publicadas na mídia, tem
o projeto de lançamento do site em fase final.
Por fim, acaso se constatem prejuízos à
requerida, a requerente da medida responderá por eles, nos termos do
artigo 302 do diploma processual.
Concedo, portanto, a tutela de urgência, para
determinar a imediata transferência do nome de domínio à agravante,
servido cópia dessa decisão como ofício.
Comunique-se,
intime-se
à
contrariedade,
dispensadas informações.
Int.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183025-84.2020.8.26.0000 -Voto no 44.979
4
Considero que esta decisão, por estar suficientemente
fundamentada, deve apenas ser confirmada, se aceita pela Turma
Julgadora.
Ante o exposto, pelo meu voto, proponho que se dê
provimento ao recurso, nos termos acima explicitados.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR